Tribunal: TJBA
Processo: 0046189-63.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046189-63.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CAMILLA LOPES DE CANARIO, FERNANDA PREVIATI, MARCOS VILLA COSTA

APELADO: MANUEL ACHAN

Advogado(s)
:
WILLIAM ACHAN

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. NÃO RENOVAÇÃO DO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica entabulada entre os correntistas e a instituição financeira caracteriza-se como relação de consumo, incidindo a proteção normativa do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

2. Configurada a hipossuficiência técnica dos consumidores em face do banco, mostra-se legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3. Não comprovada pela instituição financeira a efetiva exigência de nota promissória como condição para renovação da linha de crédito, tampouco demonstrada a prévia notificação dos consumidores, resta caracterizada falha na prestação do serviço bancário.

4. A devolução indevida de cheques emitidos de boa-fé implica lesão à esfera moral dos consumidores, ensejando indenização nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de prejuízo material (Súmula 388/STJ).

5. A multa imposta nos embargos de declaração deve ser afastada, por inexistência de prova quanto ao intuito meramente protelatório, tratando-se de exercício regular do direito de petição.

6. Inviável a majoração da verba honorária, diante do parcial provimento do recurso e da ausência de alteração substancial no resultado da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0046189-63.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
MANUEL ACHAN
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator